Tribunal: CARF
Processo: 11065.723136/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723136/2014-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.681 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
BOLOGNESI EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS. RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A carência de apresentação de notas fiscais do produtor, bem como de outros
elementos aptos a comprovar a existência das áreas de produtos vegetais
declaradas, faz com que seja mantida a glosa perpetrada pelas autoridades
fazendárias.
VALOR
DA
TERRA
NUA
-
VTN.
ARBITRAMENTO
EM
DESCONFORMIDADE COM A LEI No 9.393/96 E A PORTARIA SRF No
447.
Por não ter observado a aptidão agrícola do imóvel, nos termos do artigo 14, da
Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447, maculado o arbitramento do VTN
por meio do Sistema de Preço de Terras (SIPT), devendo ser mantido o valor
declarado pela recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer o VTN declarado em DITR.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723136/2014-67
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723136/2014-67

Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto por BOLOGNESI
EMPREENDIMENTOS LTDA contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília – DRJ/BSB –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter tanto
o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra –
SIPT da Receita Federal do Brasil, quanto a glosa das áreas de produtos vegetais informada em
DIAT.
Ao apreciar as teses suscitadas em sede de impugnação, restou a decisão
recorrida assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2010
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os
princípios constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte
o exercício do contraditório e da ampla defesa, é incabível a
nulidade aventada.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área
de produtos vegetais informada na DITR/2010, por falta de
documentos hábeis para comprovar a área plantada no ano-base
de 2009.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 com
base no SIPT/RFB, por não ter sido apresentado laudo técnico
de avaliação com ART/CREA, conforme a NBR 14.653-3 da
ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato
gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
LANÇADOS. O imposto suplementar, apurado em procedimento de
fiscalização, será exigido juntamente com a multa proporcional
e os juros de mora baseados na Taxa SELIC, que incidem
inclusive sobre a multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 22/11/2019, recurso
voluntário (f. 111/128), replicando apenas parte das teses lançadas em sede de impugnação,
quais sejam: i) a legalidade do arbitramento do VTN tomando-se por base os valores contidos no
SIPT para, em seguida, afirmar inexistir impropriedade no valor declarado, eis que “(...)
representa[ria], corretamente, o valor de mercado da terra nua, com a devida consideração das
condições específicas do bem.” (f. 125); e, ii) a existência de áreas rurais, as quais seriam
comprovadas por laudo técnico a ser posteriormente acostado.
Ante a ausência de renovação, preclusas, portanto, discussões acerca da
suposta nulidade do lançamento, bem como em relação aos consectários legais aplicados.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723136/2014-67

Na oportunidade, acostou ainda os seguintes documentos – “vide” f. 129/135:
a) DANFE – João Carlos Fontana Hanus – (Venda de produto em 05/09/2018, 06/09/2018); b)
Nota Fiscal de Produtor (Venda de arroz em casca a granel em 09/02/2003, 10/03/2011,
21/03/2012); c) Contrato particular de constituição de parceria agrícola – com João Carlos
Fontana Hanus e Marcos José Fontana Hanus – referente à área total de 454,06 ha no imóvel de
matrícula 10.132 em Esteio/RS, vigência de 36 meses desde 08/10/2009; d) Contrato particular
de constituição de parceria agrícola – com João Carlos Fontana Hanus – referente à área total de
376,0 ha no imóvel de matrícula 10.137.6402 em Esteio/RS, vigência de 36 meses desde
07/11/2013; e, e) DANFE – João Carlos Fontana Hanus (Venda de mercadoria em 22/10/2014,
06/10/2015, 06/10/2015, 13/10/2017, 14/10/2017, 16/10/2017).
Meses após a interposição do recurso voluntário apresentou petição requerendo
a juntada de laudo técnico e reiterando os pedidos naquela oportunidade formulados – cf. f.
167/258.
Constatada a ausência de documentação apta a comprovar como ultimado o
arbitramento do VTN, houve por bem este eg. Turma, em composição ligeiramente diversa da
que ora se apresenta, converter o julgamento em diligência – vide Resolução no 2202-000.979 às
f. 287-ss.
Cumprida a determinação, juntada a tela do SIPT às f. 292 e oportunizada a
manifestação da parte recorrente (f. 295), tendo o prazo transcorrido in albis – f. 296.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade.
Conforme relatado, pede a recorrente seja deferida a juntada de provas
apresentadas não só no momento da interposição do recurso voluntário, como também aquelas
juntadas meses após sua interposição.
Alguns fatos merecem registro: regularmente intimada a apresentar
documentos (f. 14) a ora recorrente, em 13/05/2014, solicitou a dilação de prazo a fim de
cumprir a requisição das autoridades fazendárias (f. 15/17). Passados quase 4 (quatro) meses sem
que nenhum documento tivesse sido acostado, ultimado o lançamento com a devida cientificação
da ora recorrente (f. 26).
Em sede de impugnação, mesmo sabendo quais os documentos seriam aptos a
elidir a pretensão fiscal – vide documentos requisitados no Termo de Intimação Fiscal às f. 11/13
– deixou de acostar quaisquer provas relevantes – cf. 41/75.
Consabido que todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na
impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão, salvo se
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723136/2014-67

tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Entretanto, em
atenção ao princípio da verdade material, pode o julgador deferir a juntada de documentos a
posteriori acostados, sempre que servir para complementar as provas e alegações a priori
carreada aos autos ou para contrapor teses suscitadas pela DRJ quando da apreciação da
impugnação. Não me convenço ser esta a situação ora delineada, razão pela qual não conheço
dos documentos extemporaneamente apresentados.
De toda sorte, ainda que fosse possível superar as peculiaridades fáticas do
caso em apreço, de modo a admitir a juntada em sede recursal de documentos que a recorrente
furtou apresentar desde o início da fiscalização, percebo que: i) o contrato de celebração de
parceria agrícola acostado às f. 144/147 indica matrícula de bem imóvel diverso do objeto da
autuação; ii) grande parte das notas fiscais acostadas foram emitidas anos após o exercício ora
sob escrutínio – “vide” f. 148/154 –; e, iii) o próprio laudo técnico, na tentativa de comprovar a
aquisição de insumos pela ora recorrente, acosta notas fiscais emitidas em favor de outra
propriedade até mesmo em período distinto do autuado – cf. 182/188. Clara, a meu sentir, a
imprestabilidade da documentação (f. 129/154 e f. 165/258), a destempo, apresentada.
I – DO ARBITRAMENTO DO VTN
Conforme determina o art. 14 da Lei no 9.393/96,
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447/2002, foi aprovado o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas. Os parâmetros para o arbitramento do VTN estão
incrustrados no art. 12 da Lei no 8.629/93, que assim dispõe:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual
de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e
acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis,
observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.
Em resposta à diligência, informado que “o município não possui aptidões
agrícolas cadastradas neste exercício.” (f. 292)

Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723136/2014-67

Na hipótese de o arbitramento ser feito ao arrepio da determinação legal, há de
ser restabelecido o valor declarado em DITR, conforme remansosa jurisprudência deste eg.
Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2014
ITR.
ÁREA
UTILIZADA
COM
PRODUTOS
VEGETAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É indispensável a comprovação da área explorada com
produtos vegetais por meio de documentação hábil e idônea.
ITR.
VALOR
DA
TERRA
NUA.
VTN.
ARBITRAMENTO SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no
SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor
médio das DITR do município, sem levar-se em conta a
aptidão agrícola do imóvel. (CARF. Acórdão no 2401-
008.828, Rel. Mirim Denise Xavier, 2a Seção de
Julgamento/4a Câmara /1a Turma Ordinária, sessão de
30/11/2020, sublinhas deste voto)

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE
ADA E DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta
de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ITR.
VALOR
DA
TERRA
NUA
(VTN).
ARBITRAMENTO.
SISTEMA
DE
PREÇOS
DE
TERRAS
(SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
INEXISTÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o
VTN apurado decorre do valor médio das DITR do
respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
ITR.
IMÓVEL
INVADIDO.
FATO
GERADOR
INEXISTENTE. ESVAZIAMENTO DOS ELEMENTOS
DA PROPRIEDADE.
É inexigível o ITR diante do desaparecimento da base
material do fato gerador e da violação dos referidos
princípios da propriedade, a saber, o domínio e a posse sobre
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723136/2014-67

a área, para que sobre ela possa ser exercida qualquer
destinação econômica. Perda dos atributos da propriedade.
(CARF. Acórdão no2402-009.304, Rel. Gregório Rechmann
Junior, 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma
Ordinária, sessão de 03/12/2020, sublinhas deste voto)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004 ITR.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM
BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR
MÉDIO
SEM
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no
SIPT, quando da não observância ao requisito legal de
consideração
de
aptidão
agrícola
para
fins
de
estabelecimento do valor do imóvel. (CARF. Acórdão no
9202-008.739, Rel. Ana Paula Fernandes, CSRF/2a Turma,
sessão de 25/06/2020, sublinhas deste voto)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
(...)
ITR. VALOR DA TERRA NUA- VTN. SIPT. VALOR
MÉDIO
DAS
DITR
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado,
utilizando valores de terras constantes do Sistema de
Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT,
nos termos da legislação, deve conter a aptidão agrícola
do imóvel, para fins da apuração do valor médio de
mercado. Sem esse critério estabelecido em lei fica
inviável manter o lançamento e a manutenção do
arbitramento com base no SIPT, devendo ser mantido o
valor declarado pelo contribuinte ou solicitado em sua
defesa, nesses casos. (CARF. Acórdão no 2301-007.617,
Rel. Wesley Rocha, 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a
Turma Ordinária, sessão de 09/07/2020, sublinhas deste voto)
Por não ter observado a aptidão agrícola do imóvel, maculado o arbitramento
do VTN, devendo ser acatado o pedido de manutenção “das cifras indicadas na declaração
trazida pelo contribuinte.” – cf. pedido formulado no recurso voluntário às f. 128.
II – DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
Por falta de apresentação de documentos hábeis para comprovar a área de
produtos vegetais declarada (489,4 ha), glosada a totalidade da extensão declarada. Até a
apresentação da peça impugnatória, a despeito de devidamente intimada para juntar notas fiscais
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723136/2014-67

de insumos e do produtor, certificado de depósito e contratos ou cédulas de crédito da área
plantada, nada fora acostado, razão pela qual mantida a autuação.
Somente em grau recursal, como narrado, tenta fazer prova daquilo que
declarado em DITR. Ainda que, conforme já anotado, fosse possível superar o não conhecimento
dos documentos extemporaneamente acostados, repiso notar que: i) o contrato de celebração de
parceria agrícola acostado às f. 144/147 indica matrícula de bem imóvel diverso do objeto da
autuação; ii) grande parte das notas fiscais acostadas foram emitidas anos após o exercício ora
sob escrutínio – “vide” f. 148/154 –; e, iii) o próprio laudo técnico, na tentativa de comprovar a
aquisição de insumos pela ora recorrente, acosta notas fiscais emitidas em favor de outra
propriedade até mesmo em período distinto do autuado – cf. 182/188. À míngua de
comprovação da área de produtos vegetais declarada, mantenho a glosa.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para restabelecer o
VTN declarado em DITR.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 308
DF CARF MF
Original